Tribunal: TJMT
Processo: 1017465-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017465-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NOBISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.094.658/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO BERTIN JUNIOR - CPF: 289.745.938-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RIOBER PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.415.393/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCELO ZAMPIERI RODRIGUES - CPF: 313.285.278-32 (ADVOGADO), NATALINO BERTIN - CPF: 250.015.238-34 (AGRAVANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATOS ATENTATÓRIOS – CONFIGURAÇÃO - INCIDÊNCIA DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE M-Á-FÉ – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 774 DO CPC – MULTA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caracteriza-se inércia do executado, quando devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora, não o faz.

A configuração de ato atentatório à dignidade da justiça enseja aplicação da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1017465-22.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NATALINO BERTIN -
Id-177009683 contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 0006732-66.2015
.8.11.0041
, proposta por
JAEDER BATISTA CARVALHO,
concluiu por
aplicar multa de 10% sobre o valor da causa em razão de prática de ato atentatório à justiça, bem como deferiu o pedido de penhora de cotas sociais de várias empresas em nome de Riober Participações e Natalino Bertin.

Aduz em síntese o Agravante que, t
rata-se de processo de Cumprimento de Sentença movido pelo Agravado Jaeder Batista Carvalho em face de Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda visando o recebimento da quantia de R$ 1.811.983,40, que segundo o Exequente após atualização atinge o valor de R$ 5.397.309,44 (cinco milhões trezentos e noventa e sete mil trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Nos autos do referido processo de Cumprimento de Sentença o Exequente, ora Agravado juntou pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica buscando a inclusão dos sócios da executada Nobisa no polo passivo da demanda, entre eles a inclusão do Agravante Natalino, o qual restou deferido.

O executado Natalino Bertin, ora Agravante foi intimado para manifestar-se informando a existência de bens passíveis de penhora.

Tempestivamente, se manifestou nos autos informando não possuir bens livres passíveis de penhora, uma vez que todos os seus bens (móveis e imóveis) já se encontram com constrições decorrentes de demandas anteriores e preferenciais.

Mesmo diante da devida informação prestada pelo Executado sobreveio a decisão ora agravada que aplicou multa por ato atentatório ao Agravante, indicando por fundamento o art. 774, parágrafo único do Código de Processo Civil. Ocorre que tal decisão deve ser reformada, uma vez que, o Agravante não praticou qualquer ato atentatório capaz de justificar a aplicação de multa.

Ademais, para aplicação da multa, a de prescindir de dolo, o que não é o caso dos autos, pois como demonstrado o Agravante não praticou nenhum ato doloso, tendo inclusive informado nos autos, dentro do prazo estipulado, a ausência de bens livres à penhora, inclusive justificando que os bens que possuem estão constritos em outras demandas.

Ocorre que o Agravante já não possui participação com várias das empresas indicadas a muito tempo, inclusive a determinação de penhora de ações restará infrutífera, uma vez que o Agravante não é sócio de várias das empresas indicadas e aquelas que ainda possui quotas estão constritas em outras demandas, como devidamente informado nos autos do Cumprimento de Sentença.

Logo, não tendo o Agravante incorrido em nenhum ato atentatório quando da indicação de ausência de bens livres à penhora, deve a decisão proferida em 1º grau, ser reformada, afastando-se a multa de 10% sobre o valor atualizado do débito indevidamente aplicado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a decisão recorrida.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-180305199.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023